Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRÓ-LABORE DE SUBSÍNDICA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
1. O mandato da atual administração do condomínio agravado foi prorrogado até que se possa realizar nova Assembleia Geral Ordinária Presencial, sem manifestação acerca do retorno da retribuição pecuniária devida ao síndico e à subsíndica.
2. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, as normas da convenção condominial, do regimento interno e as deliberações tomadas em assembleia geral têm natureza obrigacional, visto que são criadas dentro da esfera de autonomia privada e, embora a jurisprudência reconheça a natureza estatutária da convenção, isso não retira a origem contratual ou negocial das obrigações assumidas pelos condôminos.
3. O pagamento à subsíndica requer prévia previsão em sede de convenção do condomínio ou assembleia condominial soberana, ainda que desempenhada a função pela agravante em face de prorrogação de mandato.
4. Não bastasse a falta de probabilidade do direito, manifesto o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de deferimento do pagamento do pró-labore, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.